Tribunal: STF
Processo: RE 559742
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. SOBERANIA DOS
   VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA RECURSAL NO PROCEDIMENTO
   DOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DO JÚRI.
1.      A questão central,
   neste recurso extraordinário, diz respeito à possível violação à
   garantia da soberania dos veredictos do tribunal do júri no
   julgamento do recurso de apelação da acusação, nos termos do art.
   593, III, b, do Código de Processo Penal.
2.      Há obstáculo
   intransponível ao conhecimento do extraordinário, eis que a
   pretensão recursal envolve revolvimento de material
   fático-probatório.
3.      Efetivamente, "para simples reexame de
   prova não cabe recurso extraordinário" (Súmula n° 279, do STF),
   sendo que, da leitura das próprias razões do extraordinário
   depreende-se que a pretensão recursal esbarra no obstáculo
   contido na indispensabilidade da análise do conjunto de provas
   para ser possível a solução da lide.
4.      A soberania dos
   veredictos do tribunal do júri não é absoluta, submetendo-se ao
   controle do juízo ad quem, tal como disciplina o art. 593, III, d,
   do Código de Processo Penal.
5.      Esta Corte tem considerado
   não haver afronta à norma constitucional que assegura a soberania
   dos veredictos do tribunal do júri no julgamento pelo tribunal ad
   quem que anula a decisão do júri sob o fundamento de que ela se
   deu de modo contrário à prova dos autos (HC 73.721/RJ, rel. Min.
   Carlos Velloso, DJ 14.11.96; HC 74.562/SP, rel. Min. Ilmar Galvão,
   DJ 06.12.96; HC 82.050/MS, rel. Min. Maurício Correa, DJ
   21.03.03).
6.      O sistema recursal relativo às decisões
   tomadas pelo tribunal do júri é perfeitamente compatível com a
   norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos (HC
   66.954/SP, rel. Min. Moreira Alves, DJ 05.05.89; HC 68.658/SP,
   rel. Min. Celso de Mello, RTJ 139:891, entre outros).
7.      O
   juízo de cassação da decisão do tribunal do júri, de competência
   do órgão de 2º grau do Poder Judiciário (da justiça federal ou
   das justiças estaduais), representa importante medida que visa
   impedir o arbítrio, harmonizando-se com a natureza essencialmente
   democrática da própria instituição do júri.
8.      Recurso
   extraordinário não conhecido.